Tribunal: STF
Processo: HC 146151
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional equiparado ao delito de roubo circunstanciado. Nulidade processual. Ausência de comprovação de prejuízo. Teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em favor dos adolescentes A.S e L.S.N., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que denegou a ordem no HC 387.508/SC.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SEMILIBERDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR FALTA DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A CITAÇÃO E A AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
    1. Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa, por falta de prazo razoável entre a citação e a audiência de apresentação dos adolescentes, se aos pacientes foi concedido o direito à ampla defesa.
    2. No caso concreto, os adolescentes foram acompanhados e assistidos por seus representantes legais e pela defensoria pública durante todo o procedimento, sendo certo que todos haviam recebido antecipadamente cópias da representação e do decisum e, ainda, foram oportunizadas entrevistas prévias com a defensora pública. Precedente desta Turma julgadora.
    3. habeas corpus denegado.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ocorrência de nulidade processual consubstanciada na ausência de citação prévia dos adolescentes “com espaço de tempo hábil entre a citação e a audiência de apresentação”. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de “nulidade do processo de apuração de ato infracional desde a audiência de apresentação”.
    É o relatório.
    Decido.
    O magistrado de primeiro grau aplicou medida socioeducativa de semiliberdade aos pacientes pela prática de dois atos infracionais equiparados ao delito de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.6.2017; HC 135.278-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17.11.2017; HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 29.8.2017). À prova da comprovação do efetivo prejuízo ‘[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada’ (RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.3.2019). Ainda, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC 119.372/SP, Rel. Min Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 02.02.2016). 
    De acordo com as instâncias anteriores, foram assegurados aos pacientes o pleno e formal conhecimento do ato infracional imputado, porquanto ‘houve a efetiva citação’, nos termos do art. 111 da Lei 8.069/1990. Além disso, na linha do art. 184, § 4º, do referido diploma legal, os adolescentes foram devidamente assistidos ‘durante todo o procedimento’ por seus responsáveis e pela Defensoria Pública, que receberam ‘antecipadamente cópias da representação e da decisão de fls. 46/48’, e, ainda, possibilitada entrevista prévia dos pacientes com a defensora constituída nos autos. Nesse prisma e na linha das decisões anteriores, reputo não demonstrada a nulidade apontada, tampouco prejuízo à defesa dos pacientes.
    Ademais, esta Suprema Corte já consignou que “eventual nulidade da citação do acusado é sanada com a constituição de defesa técnica que passou a atuar desde o início do processo, com oferecimento de alegações preliminares, requerimentos e alegações finais” (HC nº 94.619/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 25/9/08). 2. No caso concreto, foram apresentadas defesa prévia e alegações finais, além do recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, o que demonstra ter sido o paciente devidamente assistido pela Defensoria Pública estadual em todos os demais atos processuais subsequentes, não havendo nenhuma utilidade ou necessidade de anulação do processo a partir da citação’ (HC 94.465, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 06.5.2011).
    Anoto, por fim, que não detecto manifesto constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora